Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL. CONTESTAÇÃO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. CRÉDITO DA DIFERENÇA NOVADA DEPOSITADA NA CONTA DE USO REGULAR DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENTE. MULTA DEVIDA.
1. “Incabível a declaração da nulidade, em razão de fraude, quando a própria constatação do vício implicar em enriquecimento ilícito de quem levanta o óbice e dele se beneficiou.” Precedente.
2. "Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante." (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020).
3. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres anexos, como cooperação, lealdade equidade, entre outros.
4. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o autor beneficiar-se de crédito depositado em sua conta corrente, contratado com cartão e senha pessoal, e, após quase um ano pagando as prestações, pleitear a extinção da dívida contratada e a devolução das parcelas pagas, com indenização por danos morais.
5. "De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista." Precedente.
6. Diante do consentimento implícito da nova relação contratual, que se deu com a utilização do crédito disponibilizado, não há como prosperar o pedido de declaração de inexistência da dívida.
7. Demonstrada a má-fé do autor, é devida sua condenação, nos termos do art. 79 e do art. 80, II e III do CPC. Multa fixada em 5% sobre o valor corrigido da causa (CPC, art. 81).
8. Recurso conhecido e provido.